Tribunal: CARF
Processo: 10166.730646/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/08/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
AFRONTA À VEDAÇÃO DO CONFISCO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscal não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM CRÉDITOS DE PIS E COFINS. VEDAÇÃO LEGAL.
Não se admite a compensação do saldo credor da Contribuição para o PIS e Cofins com as contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e aquelas instituídas a título de substituição.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a inserção em GFIP de valores compensados que não correspondem a créditos líquidos e certos, sem quaisquer justificativas plausíveis, particularmente se os alegados créditos, pelo contexto fático, são falseados, caracteriza o elemento específico do falsear a declaração e, consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730646/2018-13
ACÓRDÃO
2201-012.605 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/08/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
AFRONTA
À
VEDAÇÃO
DO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA
CARF No 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscal não tem competência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM CRÉDITOS DE PIS E
COFINS. VEDAÇÃO LEGAL.
Não se admite a compensação do saldo credor da Contribuição para o PIS e
Cofins com as contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e aquelas instituídas a
título de substituição.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a
falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a
inserção em GFIP de valores compensados que não correspondem a
créditos líquidos e certos, sem quaisquer justificativas plausíveis,
particularmente se os alegados créditos, pelo contexto fático, são
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.605 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730646/2018-13
2
falseados, caracteriza o elemento específico do falsear a declaração e,
consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 110-116):
Trata-se de auto de infração lavrado em 29/10/2018 (fls. 02/04), em nome da
empresa acima identificada, referente à aplicação da multa isolada de 150%
(cento e cinquenta por cento), prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/91, por
compensação com falsidade de declaração, no valor de R$ 1.674.278,10,
abrangendo o período de 05/2016 a 08/2016.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 92/98, tem-se o seguinte, em resumo:
a) o contribuinte efetuou compensações, em GFIP, de contribuições
previdenciárias, nas competências 04/2016, 05/2016, 06/2016 e 07/2016,
com transmissão destas declarações em 04/05/2016, 03/06/2016,
05/07/2016 e 04/08/2016, respectivamente, no valor total de R$
1.116.185,42;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.605 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730646/2018-13
3
b) intimado pelo Fisco a esclarecer a origem de tais compensações, com
apresentação de documentação comprobatória, o sujeito passivo informou,
de forma não muito esclarecedora, nos autos do processo n°
10166.729992/2018-59, que houve pagamentos indevidos a título de
PIS/Pasep e Cofins, supostos créditos requisitados no âmbito do processo
n° 10166.730409/2015-18, protocolado em 09/12/2015;
c) a Delegacia da Receita Federal - DRF de João Pessoa, ao analisar o
processo indicado como suporte para o suposto crédito PIS/Pasep e Cofins
(n° 10166.730409/2015-18), exarou o Despacho Decisório n° 921/2018-
Diort/DRF-Brasília/DF datado de 28 de setembro de 2018 (fls. 82/84),
ocasião em que indeferiu o pedido em razão de erro de forma, porque o
contribuinte não havia utilizado o Programa PerDcomp nos termos
previstos na Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, vigente à época do
pleito;
d) assim, o Fisco, ao verificar a veracidade e a legitimidade das
compensações
previdenciárias
realizadas
através
das
GFIP,
das
competências 04/2016 a 07/2016, emitiu o Despacho Decisório n°
1.179/2018-Diort/DRF-Brasília/DF (fl. 85/90), nos autos do processo No.
10166.729992/2018-59, através do qual não homologa as compensações
por ausência de demonstração da certeza e liquidez do crédito (em
desobediência ao que prescreve o art. 170 do CTN) e pela vedação legal de
se compensar contribuições previdenciárias com tributos de outra natureza
(parágrafo único do art. 26 da Lei n° 11.457/2007);
e) isto posto, foi aplicada a multa isolada de 150% sobre os montantes
indevidamente compensados, em decorrência da entrega das GFIP com
declaração de falsidade. A multa foi aplicada apenas sobre os valores cujas
origens foram informadas pelo contribuinte como sendo de PIS/Pasep e
Cofins, abaixo discriminados: [...].
f) a data do fato gerador da multa é o dia da transmissão da GFIP, não a
competência de referência da declaração.
Cientificado da lavratura do presente auto de infração em 09/11/2018 (fl. 99), o
autuado apresentou impugnação em 11/12/2018 (fl. 102/104), na qual alega, em
síntese:
1. o direito do contribuinte à ampla defesa é preceito constitucional e, no
âmbito administrativo, está previsto na Lei 9.784/99, artigo 56;
2. a decisão ora combatida está eivada de insegurança e falta de
fundamentação;
3. o crédito, por ser líquido e certo, não prescrito e devidamente
constituído foi fartamente demonstrado no procedimento ora impugnado,
tendo sido informado adequadamente à Receita Federal do Brasil,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.605 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730646/2018-13
4
utilizando-se dos meios próprios, não havendo nenhum equívoco no envio
do pleito;
4. é descabida a motivação do Fisco para aplicar a multa regulamentar -qual
seja, não observância da forma prevista para formular o requerimento.
Afirma que atendeu a forma exigida para a solicitação;
5. sustenta que não houve falsidade de declaração;
6. cumpriu os ditames legais atinentes ao reconhecimento do crédito e de
compensação;
7. Por fim, requer reconhecimento do seu direito creditório, declaração de
compensação e inexigibilidade da multa aplicada.
A impugnante acostou, em sua defesa, cópias de procuração e documento de
identificação, tão somente (fl. 105/106).
A DRJ deliberou (fls. 110-116) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/08/2016
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Ausente a comprovação do direito creditício pelo contribuinte, cabível a não
homologação de compensação.
COMPENSAÇÃO. PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se podia utilizar valores do PIS e COFINS para compensação com as
contribuições previdenciárias, as quais só podiam ser compensadas com
contribuições da mesma natureza, à época das compensações glosadas.
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE. MULTA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, cabível a multa isolada no percentual
de 150%, que terá como base de cálculo os valores glosados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 14/03/2019 (fls. 119),
apresentou recurso voluntário (fls. 122-127), em 15/04/2019, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.605 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730646/2018-13
5
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a aplicação da multa isolada de 150%
(cento e cinquenta por cento), prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/91, por compensação com
falsidade de declaração.
Veja-se, preliminarmente, que em relação aos argumentos do recorrente acerca da
confiscatoriedade da multa, estes não pode ser apreciados em virtude da Súmula CARF n.o 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal incidentalmente citado
pelo recorrente, deve-se ressaltar que no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no
796.939, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, com a
ADI no 4.905, em obiter dictum, foi afirmada a constitucionalidade da multa isolada do art. 89,
§10, da Lei no 8.212, fundada em elemento específico do falsear declaração em ocasião de
compensação autodeclarada. Ademais, no presente caso, verifica-se que a recorrente não
somente declarou créditos cuja existência era duvidosa, mas buscou compensar créditos de
PIS/Cofins com débitos previdenciários, o que contraria frontalmente a legislação.
Neste sentido, o seguinte precedente deste Conselho:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a inserção em GFIP de
valores compensados que não correspondem a créditos líquidos e certos, sem
quaisquer justificativas plausíveis, particularmente se os alegados créditos, pelo
contexto fático, são falseados, caracteriza o elemento específico do falsear a
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.605 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730646/2018-13
6
declaração e, consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei
8.212.
MULTA ISOLADA DE 150% DO ARTIGO 89, §10, DA LEI No 8.212. PEDIDO DE
REDUÇÃO PARA 100% POR RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE POR
DISTINÇÃO.
A Lei no 14.689, de 2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, não alterou
a aplicação da multa em dobro prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212, que
se relaciona com a duplicação do percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei
no 8.212. O §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 tem por fundamento elemento
específico de falsear declaração GFIP procedendo com compensação de forma
inadvertida, sendo da espécie “multa isolada”, enquanto, de modo diverso e
distinto, a multa do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, alterado pela Lei no 14.689, é
da espécie “multa de ofício qualificada” relacionada com a proibição de condutas
de sonegação, fraude ou conluio. Por tais razões, não se aplica a redução da multa
do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 fundamentado na Lei no 14.689, de 2023,
tampouco no Tema 863 da Repercussão Geral do STF (RE 736.090), relacionados
com multa de ofício qualificada por sonegação, fraude ou conluio. A previsão do
artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023, refere-se a crédito tributário apurado e não
ao débito indevidamente compensado que impõe multa isolada por elemento
específico de falsidade em GFIP em relação ao direito creditório declarado para
compensar falseado, conforme disciplina do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212. No
Tema 736 da Repercussão Geral do STF, no julgamento conjunto do Recurso
Extraordinário no 796.939, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
Código de Processo Civil, com a ADI no 4.905, ainda que em obiter dictum, foi
expressamente reputado como constitucional a multa isolada do art. 89, §10, da
Lei no 8.212, fundada em elemento específico do falsear declaração em ocasião
de compensação autodeclarada.
(Número da decisão: 2004-000.271)
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, os quais foram adequadamente apreciados pela DRJ, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, com o qual estou de
acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de
primeira instância:
Da matéria estranha
O processo em tela trata de lançamento referente à aplicação da multa isolada de
150%, relativamente ao período 05/2016 a 08/2016.
O pedido de reconhecimento de créditos de PIS/PASEP e COFINS está sendo
tratado no processo No.10166.730409/2015-18.Destarte, quaisquer alegações
acerca deste assunto configura-se matéria estranha e não será apreciado por este
Colegiado, no presente processo.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.605 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730646/2018-13
7
Das matérias incontroversas
Não foram objeto de contestação específica os valores das glosas de
compensação (bases de cálculo) nem dos valores da multa isolada de 150% sobre
elas incidente, logo não se formou o contencioso sobre estas matérias, motivo
pelo qual não serão objeto de discussão na seara administrativa, precluindo o
direito de o interessado contestá-la nesta esfera.
[...]
Do lançamento
Conforme relato fiscal (fl. 92/98), o presente auto de infração refere-se à
aplicação da multa isolada de 150% sobre valores de glosas de compensação,
prevista no art.
89, parágrafo 10, da Lei 8.212/91, e abrange o período de 05/2016 a 08/2016.
Ainda de acordo com o autuante, a não homologação de compensações foi
motivada pela ausência de comprovação do direito creditório do contribuinte e
pela compensação de contribuições previdenciárias com tributos de outra
natureza (PIS/PASEP e COFINS) situação explicitada no Despacho Decisório n°
1.179/2018-Diort/DRF-Brasília/DF(fl. 85/90), nos autos do processo No.
10166.729992/2018-59.
O lançamento em tela está correto e devidamente fundamentado no relatório
fiscal (92/98) e também no auto de infração, às fls. 03, não havendo que se falar
em insegurança ou falta de fundamentação por parte da auditoria. O impugnante
não obedeceu à legislação de regência da matéria, ao contrário do que alegou.
Da Multa
O artigo 89, § 10o, da Lei no 8.212/91, dispõe que em caso de compensação
indevida, quando comprovada falsidade na declaração apresentada, estará o
contribuinte sujeito à multa isolada aplicada no percentual de 150%, que terá
como base de cálculo o valor total do montante indevidamente compensado.
No caso vertente, de acordo com o relatório fiscal, o sujeito passivo "de forma
ilegítima fez uso de créditos sem liquidez e certeza em completo desrespeito ao
que prescreve o art. 170 do CTN e, principalmente, fez uso de crédito de origem
fazendária(PIS/Pasep e Cofins) para compensar débito de origem previdenciária
em desobediência a dispositivo legal expresso (parágrafo único do art. 26 da Lei
no 11.457, de 2007)." Ainda conforme autuante (fls. 95/97):
Com o intuito de se evidenciar a prática da empresa no tocante à
compensação previdenciária, cabe consignar que no âmbito do processo
administrativo no 10166.722417/2017-44, foi exarado o Despacho Decisório
no 1708, de 14 de setembro de 2017, onde foram glosadas contribuições
previdenciárias no valor original de R$ 3.252.818,47, período 11/2013 a
03/2016, sob o motivo de que os supostos créditos eram oriundos da ação
judicial no 196942320104013400 ainda sem trânsito em julgado.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.605 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730646/2018-13
8
Em decorrência da caracterização de falsidade das declarações (GFIP) em
que as compensações foram realizadas, foi aplicada a multa prevista no § 9o
do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, no montante de R$ 4.879.227,70
(processo administrativo no 10166.729059/2017-09).
Na ocasião, usou-se o entendimento esposado pela Câmara Superior do
CARF que entendeu subsistir falsidade na compensação previdenciária em
GFIP decorrente de ação judicial sem trânsito em julgado:
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade por parte
do Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de
créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito,
seja pela não comprovação dos respectivos recolhimentos, seja por não
haverem integrado a base de cálculo das contribuições, ou pela
compensação antes do trânsito em julgado das ações judiciais (Proc.
10855.721386/2013-12, Município de Itu, Acórdão de 25/11/2016).
Percebe-se que tanto no caso acima abordado como no caso ora tratado há
impedimento legal para concretização das compensações. Enquanto
naquele feito o dispositivo normativo impeditivo do procedimento é o art.
170-A do CTN, neste é o parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457, de
2007.
A compensação nessas circunstâncias realizada pelo contribuinte, ou seja,
com a utilização de créditos expressamente vedados, caracteriza atuação
dolosa e da falsidade no procedimento. Vide exegese contida no acórdão
14-63.965 – 10a Turma da DRJ/RPO, de 25 de janeiro de 2017:
Portanto, ao informar em diversas competências (04/2016, 05/2016,
06/2016 e 07/2016) compensação em GFIP, no montante de R$
1.116.185,42, tendo como justificativa créditos oriundos de PIS/Pasep e
Cofins, para os quais há dispositivo legal (parágrafo único do art. 26 da Lei
no 11.457, de 2007) vedando o procedimento e considerando que não
houve comprovação da liquidez e da certeza do direito, o contribuinte
cometeu seguidas e deliberadas fraudes (prestação de falsas informações),
no intuito de subtrair tributos, o que configura fato gerador da aplicação da
multa.
Diante do exposto, resta comprovada a falsidade de declaração e, portanto,
cabível a aplicação da multa isolada de 150% , não havendo que se falar em
reforma ou inexigibilidade da multa.
[...]
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.605 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730646/2018-13
9
Thiago Álvares Feital

Fl. 147
DF CARF MF
Original